Tribunal: TJDFT
Processo: 0742913-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742913-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 RECORRIDO: PATRÍCIA RIBEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE EM TESE. INDEFERIMENTO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel vinculado a programa habitacional, gravado com alienação fiduciária, para garantia de débitos condominiais. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel vinculado a programa habitacional. 3. A vinculação do imóvel a programa habitacional não impede, em regra, a penhora de direitos aquisitivos, desde que respeitadas as restrições legais, conforme art. 6o-A, § 5o, III, da Lei n. 11.977/09. 4. No caso concreto, o deferimento da penhora revela-se desproporcional, pois a dívida exequenda é de apenas R$ 1.755,91 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) e a consulta RENAJUD teve resultado exitoso, de modo que a medida pretendida, em comparação com o valor do imóvel, é contrária ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta, de forma objetiva, violação a qualquer dispositivo de lei. Menciona, nas razões recursais, os artigos 1.336, inciso I, do Código Civil, 797, 805, 824 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento, no caso concreto, da penhora dos direitos aquisitivos da parte recorrida sobre o imóvel que gerou os encargos condominiais objetos do litígio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, o especial não mereceria trânsito. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso concreto, o deferimento da penhora revela-se desproporcional, pois a dívida exequenda é de apenas R$ 1.755,91 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) e a consulta RENAJUD teve resultado exitoso, de modo que a medida pretendida, em comparação com o valor do imóvel, é contrária ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).” (vide item 4 da ementa acima). A apreciação da tese recursal, tendente a infirmar fundamentos dessa natureza, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012